Tribunal: STF
Processo: HC 89420
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO
   DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA.
Não cabe falar em excesso de linguagem
   na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do
   Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua
   convicção, na forma do disposto no artigo 408, caput, do
   CPP.
Ordem denegada.